Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701770-36.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADONAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME, KETTY MENDES LINS, RODRIGO FERNANDES DA PAIXAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A ausência de emenda à inicial, necessária ao desenvolvimento do processo, acarreta o indeferimento da inicial. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 6o, caput, e 485, III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não é pressuposto de constituição e validade do processo o recolhimento de custas iniciais e que o julgador, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, deveria intimar o impugnante para, no prazo de 5 (cinco) dias regularizar o feito. Salienta que o abandono da causa apenas se configura quando demonstrado que o autor deliberadamente quis abandonar o feito, o que não ocorreu no caso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do TJSP. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada ofensa aos artigos 6o, caput, e 485, III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM EXAME DO MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73" (AgRg no REsp n. 1.575.717/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 24/5/2016), o que ocorreu no caso. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 841047/DF. Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. DJe 14/5/2020). Ademais, destaco que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “a sentença recorrida indeferiu a inicial porque o autor não realizou a emenda ordenada para comprovar a existência de causa extintiva ou interruptiva da prescrição, tendo em vista o termo de vencimento da obrigação (10/02/2009) e o disposto no art.206, § 5o, I, do CC; bem como para recolher custas iniciais. Embora o autor/apelante tenha demonstrado o recolhimento das custas iniciais em sede de recurso, não houve o pleno atendimento à emenda determinada pelo Juízo a quo (...)” (ID 1242349, P.66). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005